Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE FORNNECIMENTO DE VEÍUCLO SUBSTITUTO ATÉ REPARO DOS SUPOSTOS DEFEITOS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada R. R. Comércio de Veículos Eireli (processo n. 0706940-96.2022.8.07.0001), indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de que o réu, ora agravado, “disponibilize, até o julgamento do mérito da presente demanda, automóvel em substituição com as mesmas especificações ou, ainda, aquele por ele oferecido como entrada no momento da aquisição do bem objeto do contrato ‘sub judice’”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial.
3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que os supostos vícios apresentados pelo veículo necessitam de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como precisamente pontuado pelo Juízo a quo. No ponto, ressalte-se que os documentos apresentados conjuntamente com a petição inicial (ID origem 117044603, 117044604 e 117044605) nos autos de origem, por ora, não permitem avaliar a existência, a causa e a extensão dos supostos vícios manifestados no veículo adquirido pelo agravante, o que afasta a possibilidade de concessão, neste instante, da tutela provisória pleiteada na peça vestibular.
4. Além disso, a própria parte autora, em suas razões recursais, aponta que a agravada, longe de se abster de investigar a origem dos supostos vícios manifestados pelo automóvel e de repará-los, tem diligenciado ativamente no sentido de apresentar solução para o caso, inclusive com encaminhamento do carro para concessionária autorizada pela fabricante para análise do caso e possível retificação das referidas impropriedades.
5. Por outro lado, vale destacar que a isolada e temporária indisponibilidade do veículo, em razão de seu encaminhamento à oficina para reparo dos supostos vícios apresentados, ainda que se trate de situação inconveniente, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao adquirente, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido.